Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0702527-04.2026.8.07.0000 IMPETRANTE: WAGNER DE CASTRO CRUZ IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Wagner de Castro Cruz contra ato reputado ilegal e abusivo atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e à Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC). O Impetrante afirma ser servidor público efetivo, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, com jornada de 40 horas semanais, tendo sido nomeado para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física, igualmente com carga de 40 horas semanais, ambos vinculados à mesma Pasta. Em razão da vedação constitucional à acumulação de cargos públicos, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 37, XVI, da Constituição Federal, formulou requerimento administrativo para acumulação, o qual foi indeferido sob o fundamento de sobreposição de horários e impossibilidade de redução da jornada. Sustenta que a negativa foi genérica e abstrata, proferida antes da posse e da definição concreta da lotação e do horário de trabalho do novo cargo, em afronta ao devido processo legal e ao entendimento consolidado pelo STF (Tema 1.081/RG), que exige a verificação da compatibilidade de horários no caso concreto. Alega, ainda, que a Administração, por meio do documento Orientações para Posse, recusou expressamente a redução da jornada de seu cargo anterior de 40 para 20 horas semanais, medida que poderia viabilizar a compatibilidade e encontra respaldo no artigo 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013. Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da declaração de ilicitude da CPAC, assegurando sua posse e investidura no cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física, ainda que após o prazo - 28/01/2026, e que eventual análise da acumulação seja realizada somente após a definição da carga horária e lotação do segundo cargo, observando-se a possibilidade de redução de jornada prevista em lei. Custas recolhidas (Id. 80455739). Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença concomitante do fumus boni iuris (plausibilidade do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano imediato pela demora da prestação jurisdicional). No caso, embora o periculum in mora esteja evidenciado pela proximidade do prazo final para a posse (28/01/2026), não se verifica, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado. De fato, a Constituição admite a acumulação remunerada de dois cargos de professor, condicionada à compatibilidade de horários (art. 37, XVI, “a”), conforme reafirmado pelo STF no Tema 1.081. Contudo, a CPAC, em e-mail datado de 19/01/2026 (Id. 80455781, pág. 2), apresentou fundamentação objetiva para o indeferimento, destacando que o servidor já cumpre jornada de 40 horas semanais das 9h às 18h30, abrangendo os turnos matutino e vespertino, o que inviabiliza a compatibilização com outra jornada de igual duração. Afastar tais conclusões demandaria dilação probatória e análise aprofundada da situação funcional, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída. Quanto à jornada, o artigo 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013 prevê a possibilidade de redução de 40 para 20 horas, condicionada à regulamentação da Secretaria de Educação. A Portaria SEEDF no 259/2013, em seu artigo 9o, estabelece requisitos e condiciona a concessão à autorização da autoridade competente, respeitado o interesse da Administração. Trata-se, portanto, de ato discricionário, não vinculado. No caso concreto, a Administração manifestou recusa expressa à redução, conforme documento intitulado Orientações para Posse (Id. 80455789, pág. 3), decisão que encontra respaldo na prerrogativa de gestão de pessoal. Assim, o ato impugnado foi devidamente motivado e encontra amparo na discricionariedade administrativa. O controle judicial, em sede de mandado de segurança, limita-se à legalidade e motivação, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao administrador na análise de conveniência e oportunidade. Dessa forma, ausente o direito líquido e certo demonstrável de plano, não se reconhece o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifiquem-se e dê-se ciência, nos termos do artigo 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora